Tribunal: TJPA
Processo: 0416075-18.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARITUBA/PA

Processo nº
0416075-18.2016.8.14.0133
Apelante:

ADRIANO CARVALHO CRUZ
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 14 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação por ADRIANO CARVALHO CRUZ (fl. 208),através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso I e II do CP e art. 244-B do ECA.

Noticia a peça acusatória que no dia 02/08/2016 o denunciado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e na companhia de um comparsa adolescente subtraíram para si uma moto e um aparelho celular da vítima.

Foram presos em flagrante na posse da res furtiva.

O réu foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso I e II do CP e art. 244-B do ECA (roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agente e por corrupção de menor).

Apelou pleiteando a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, por ausência de perícia na arma apreendida e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 218/221), o representante do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Não há como prosperar o pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma por ausência de perícia.

A materialidade e autoria, além do uso de arma de fogo restou configurado nos autos, através do depoimento da vítima, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, ainda de posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime (fls. 197 e 197 verso).

É entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

É prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada no crime, sendo esse, inclusive, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Superior nos Embargos de Divergência n° 961.863/RS, ocasião em que concluiu que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como na hipótese em tela, cujo emprego de arma de fogo restou comprovado tanto pelo termo de exibição e apreensão de fl. 18 do IPL (em apenso), quanto pelas provas orais acostadas aos autos.

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez deve ser afastado o pedido.

Analisando a fase dispositiva da sentença condenatória observo que a mesma foi aplicada de forma escorreita e proporcional ao caso em concreto, ressaltando que o mesmo é reincidente além de ser contumaz na prática de crimes.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora